Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-35.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. INÉRCIA DA PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (via sistema PJE), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico.
2. O apelante está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, §6, da Lei 11.419/06.
3. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Ressalte-se, ainda, que o art. 485, § 1o, do CPC determina a intimação pessoal da parte autora, não exigindo nova intimação do advogado após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, III, do CPC. Assim, a par de considerar inútil a providência reclamada, é evidente, igualmente, a inexistência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, além do fato de que a publicação no DJe sequer seria hábil à reabertura do prazo para praticar o ato, porque prevaleceria a intimação eletrônica. Nesse sentido, a clara lição do precedente do STJ: “(...) 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (...)” (AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).
4. O apelante, instituição financeira, foi intimado a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas permaneceu inerte. Logo, revela-se acertada a r. sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa.
5. Recurso conhecido e desprovido.